Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO DO SERVIDOR. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Preliminar de violação ao princípio da não surpresa rejeitada. O juízo intimou os autores para emendar a petição inicial, portanto estavam cientes do motivo que levou à extinção do processo sem julgamento de mérito.
2. Segundo o artigo 104 do Código de Processo Civil (CPC), o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Na hipótese, a ação de conhecimento foi coletiva, porém o cumprimento de sentença em questão é individual, promovido por alguns beneficiários - em litisconsórcio ativo. A procuração concedida pelo sindicato na fase de conhecimento não supre a necessidade do mandato para representação processual de cada beneficiário.
3.O juízo de origem extinguiu o processo de forma prematura. O art. 6o do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Dentre outros aspectos, referido dispositivo consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo. Também o artigo 4o do CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa.
4. O art. 321 do CPC estabelece que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
5. O ordenamento jurídico exige que o julgador - sempre que possível - tome as providências necessárias à viabilização do julgamento do mérito do processo, à luz também dos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual.
6. Na hipótese, a ausência das procurações e dos documentos das partes ensejam o indeferimento da inicial (artigos 320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Porém, os autores pediram a prorrogação do prazo para apresentar os documentos, em resposta à decisão que determinou a emenda à petição inicial, diante da quantidade de substituídos beneficiados pelo julgamento da ação coletiva. A não concessão do prazo de prorrogação inviabiliza a realização do direito material reconhecido na ação coletiva.
7. Recurso provido. Sentença cassada.